Tribunal: STF
Processo: HC 87768
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. PEDIDO DE EXTENSÃO EM HABEAS CORPUS. SITUAÇÃO OBJETIVA E SUBJETIVAMENTE DISTINTA DOS PACIENTES. DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. 


  




1.  A extensão de julgamento de habeas corpus para co-réu somente pode abranger a pessoa que se encontre em situação objetiva e/ou subjetivamente idêntica à do paciente beneficiado pela concessão da ordem (HC 83.558, rel. Min. Carlos Velloso, 2ª Turma, DJ 20.02.2004; HC 87.768, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 15.06.2007; e HC 89.105, rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJ 14.09.2007). 




2.  A situação do requerente não é objetiva e subjetivamente semelhante àquela referente aos pacientes. 




3.  Existência de elementos mínimos de prova referente à ocorrência dos fatos narrados, descrevendo a conduta do requerente de modo individualizado, a autorizar o órgão do Ministério Público Militar a deduzir a pretensão punitiva mediante o oferecimento da denúncia. 




4.  Pedido de extensão indeferido.